Tribunal: TJSP
Processo: 1049660-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inexistência de prova do vício do negócio jurídico. Prestação dos serviços profissionais assegura ao advogado o direito à remuneração nos termos dos artigos 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal 8.906/94), e 85 do CPC. Título executivo hábil a aparelhar a demanda, nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inexistência de prova do vício do negócio jurídico. Prestação dos serviços profissionais assegura ao advogado o direito à remuneração nos termos dos artigos 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal 8.906/94), e 85 do CPC. Título executivo hábil a aparelhar a demanda, nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia. Ausência de controvérsia a respeito dos serviços prestados. Dação em pagamento não evidenciada. Remuneração devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.